Tribunal: TJMT
Processo: 1024035-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024035-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME - CNPJ: 11.090.084/0001-18 (AGRAVANTE), REGINALDO DE ARAUJO SILVA - CPF: 859.615.824-34 (AGRAVADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), DEVAIR CAROLINO - CPF: 451.447.886-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO COMO PEÇA DE DEFESA – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, trata-se de ação de execução por título extrajudicial, de modo que a via correta para a defesa é a oposição de embargos à execução, conforme regra do art. 914, CPC, contudo, a executada apresentou impugnação nos mesmos autos da ação principal, restando evidente a existência de erro grosseiro, ante a inadequação da via eleita
.

O princípio da fungibilidade somente será aplicado quando houver inexistência de má-fé, dúvida objetiva a respeito do recurso cabível e inexistência de erro grosseiro, entretanto, não há dúvida razoável acerca do instrumento processual adequado na espécie, restando evidente o erro praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Konnte – Segurança e Vigilância Ltda., em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Reginaldo de Araújo Silva, não conheceu da impugnação apresentada como peça de defesa, ante a inadequação da via eleita.

Inconformada, a agravante sustenta que foi demonstrada a existência de excesso de execução na espécie, na forma do art. 917, §1o, do CPC, que se trata de matéria de ordem pública. Segue sustentando, que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade no caso, ante a ausência de má-fé e de qualquer prejuízo ao agravado.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 237270669).

As informações foram prestadas (id. 242426651), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 246001152), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Reginaldo de Araújo Silva ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Konnte – Segurança e Vigilância Ltda. – ME e outro, visando o recebimento de R$ 140.830,38 (cento e quarenta mil, oitocentos e trinta reais e trinta e oito centavos), oriundo de contrato de confissão de dívida firmado entre as partes.

Com isso, os executados apresentaram defesa nos mesmos autos, intitulada de impugnação à execução c/c pedido de efeito suspensivo, alegando que a dívida já estava parcialmente paga, além da existência de excesso de penhora (id. 235739162).

O douto magistrado
a quo
, não conheceu da impugnação apresentada, ante a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que há previsão expressa de manejo de embargos à execução como defesa à execução de título extrajudicial, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 161536612 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que foi demonstrada a existência de excesso de execução na espécie, na forma do art. 917, §1o, do CPC, que se trata de matéria de ordem pública.

Segue sustentando, que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade no caso, ante a ausência de má-fé e de qualquer prejuízo ao agravado. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
não conheceu da impugnação apresentada como peça de defesa, ante a inadequação da via eleita
(id. 161536612 – autos de origem).

Superada essa questão, é cediço que a execução de título extrajudicial não pode ser refutada através de impugnação, mas sim, por embargos à execução, conforme regra descrita no art. 914, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 914.
O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos
.

§1o. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

§2o. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado.”
(negritei).

À vista disso,
in casu
, conforme relatado, o exequente, ora agravado, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor da executada, ora agravante, visando o recebimento de R$ 140.830,38 (cento e quarenta mil, oitocentos e trinta reais e trinta e oito centavos), oriundo de contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, contudo, a devedora apresentou mera impugnação, nos próprios autos, diga-se de passagem, como peça de defesa.

Desse modo, resta evidenciada a hipótese de inadequação da via eleita, uma vez que houve erro grosseiro na escolha do instrumento processual adequado para responder a ação de execução por título extrajudicial, mormente em razão do CPC dispor claramente acerca do cabimento de embargos à execução na hipótese em voga.

Por outro lado, é comezinho no Direito que o princípio da fungibilidade somente será aplicado quando houver inexistência de má-fé, dúvida objetiva a respeito do recurso cabível e inexistência de erro grosseiro, entretanto, não há dúvida razoável acerca do instrumento processual adequado na espécie, restando evidente o erro praticado pela executada, ora recorrente.

Nesse contexto, é inaplicável o princípio da fungibilidade na hipótese em tela, por ausência de dúvida razoável, bem como pela existência de erro grosseiro, independente da matéria discutida ser de ordem pública ou não.

Dessa forma, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“Compulsando os autos, verifico que, em se tratando de execução de título extrajudicial, não tem cabimento manejar a impugnação, pois há previsão expressa de manejo de embargos à execução como defesa à execução de título extrajudicial”
(id. 161536612 – autos de origem).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“Agravo de instrumento. Direito processual civil.
Execução de título extrajudicial refutada através de impugnação, ao invés de embargos à execução. Inadequação da via eleita. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade por ausência de dúvida razoável acerca do instrumento processual adequado
. Observância do art. 914 do CPC15. Confirmação do indeferimento dos pedidos de gratuidade de justiça e de levantamento de valores bloqueados. Desprovimento do recurso.”
(TJRJ, RAI n. 0049421-27.2018.8.19.0000, 7a Câm. Cív., Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 30.01.2019 – negritei).

“APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIA ADEQUADA PARA OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO SÃO OS EMBARGOS.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Havendo previsão expressa de manejo de embargos à execução como defesa à execução de título extrajudicial, os apelantes incorreram em erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade, tendo em vista que este pressupõe a presença de dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro
.

Desse modo, considerando a inadequação da via eleita, foi acertado o não conhecimento da defesa apresentada, restando prejudicadas, por via de consequência, as demais matérias deduzidas
. [...]”
(TJSP, RAC n. 1025684-87.2018.8.26.0224, 31a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 21.09.2020 – negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo apelante, mantendo os cálculos homologados. A parte apelante sustentou excesso de execução em razão de alegada inadequação nos cálculos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação é o recurso cabível contra decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o entendimento jurisprudencial e o Código de Processo Civil, a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução, é considerada decisão interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, e não apelação.

4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dessa forma, o recurso de apelação não deve ser conhecido
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0001608-59.2014.8.11.0002, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.09.2024 – negritei).

Por fim, não é demais ressaltar que existe meio processual cabível na ação de execução, qual seja, a exceção de pré-executividade, em que a parte pode discutir vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024